Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728357-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: MICHELINE MACKSILENE ALVES DE GODOI, MAYCKOL BRIAN ALVES DE GODOI, ESPÓLIO DE MUNIQUE MACLENE ALVES DE GODOI REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL ALVES DE GODOI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário n.o 0002882-76.2004.8.07.0016, determinou que a meeira não integre a relação dos herdeiros. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora